Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE ROUBO NÃO PRATICADOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES. VÍTIMAS DIFERENTES. CONDUTAS AUTÔNOMAS. CENÁRIOS DISTINTOS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste e. TJDFT adotou a teoria objetivo-subjetiva para o crime continuado, exigindo-se o preenchimento dos elementos de ordem objetiva (crimes da mesma espécie, mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e ordem subjetiva (unidade de desígnios), tendo evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.
2. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva se os delitos forem autônomos, praticados contra vítimas distintas, em momentos e circunstâncias diferentes, configurando reiteração criminosa.
3. Recurso conhecido e não provido.